Tribunal: TJDFT
Processo: 0719834-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719834-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMON NAKAYAMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TAMON NAKAYAMA em face da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de exibição de documentos no 0714135-98.2023.8.07.0001, declinou de ofício da competência para as Varas Cíveis das Comarcas de Ponta Grossa/PR, Santa Cecília/SC, Monte Castelo/SC, Mangueirinha/PR, Palmas/PR e Canoinhas/SC (Id 46962225). Em suas razões recursais (Id 46962223), o agravante assevera ser pessoa idosa (73 anos) e, por essa razão, goza de proteção especial para o processo, conforme prevê o artigo 2o do Estatuto do Idoso. Sustenta que pelas regras disciplinadas pelo artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do CPC, a competência para processar e julgar a demanda é do foro de Brasília/DF. Defende que o título judicial que se busca liquidar foi exarado pela Justiça Federal na Seção Judiciária do Distrito Federal, onde também tem lugar a sede do Banco do Brasil, portanto, o juízo a quo tem competência para a causa, nos termos do artigo 516, inciso II, do CPC. Pondera que a decisão agravada não está em sintonia com os princípios da cooperação e da economia processual, porquanto onera o agravante e o próprio Estado ao transforma uma demanda em outras 6 (seis) para tratar do mesmo tema. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja firmada a competência do Juízo de origem. Preparo regular (Ids 46962231 e 46962232). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para sustar a remessa dos autos às Comarcas de Ponta Grossa/PR, Santa Cecília/SC, Monte Castelo/SC, Mangueirinha/PR, Palmas/PR e Canoinhas/SC, até o julgamento da questão pelo colegiado. Isso porque, ainda que as cédulas rurais tenham sido pactuadas em agências do Banco do Brasil situadas em outros Estados da Federação, o artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede. Assim, em princípio estaria observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões, tendo em vista que o réu não foi citado na origem. Intime-se a parte autora. Brasília-DF, 24 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora